Tribunal: TJDFT
Processo: 0022484-95.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0022484-95.2014.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO LOURENCO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A manifestação do autor (id. 17622191) não atende a determinação desta Relatoria (id. 17238754), para que comprove, em 10 dias, por meio de documento idôneo, a data em que o seu processo administrativo de aposentadoria “chegou” ao TCU, a fim de possibilitar o reexame do acórdão, diante do julgamento do RE 636553/RS (Tema 445) pelo rito da repercussão geral. Concedo novo prazo de 10 dias para que cumpra. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora